Tribunal: CARF
Processo: 10320.002478/2009-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.002478/2009-51
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.688 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de junho de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
OBRAS SOCIAIS DA PARÓQUIA DE VITÓRIA DO MEARIM

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2007
NULIDADE.
AUSÊNCIA
DE
DETERMINAÇÃO
DOS
MOTIVOS
FÁTICOS E JURÍDICOS DO LANÇAMENTO FISCAL. VÍCIO FORMAL.
Uma vez reconhecida a existência de vício, em razão de questões relacionadas
à descrição dos dispositivos legais que deram azo à autuação, deve o vício ser
caracterizado como de natureza formal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do
Recurso Especial, vencida a conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, que não conheceu do
recurso. Acordam, ainda, no mérito, por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencido o
conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci, que lhe negou provimento. Votaram pelas conclusões
as conselheiras Ana Paula Fernandes e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (relator), Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.002478/2009-51
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

Relatório
Trata-se de auto de infração constituído em 17/07/2009, para exigência de
contribuições previdenciárias relativas à parte da empresa (quota patronal), inclusive as
destinadas ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT/SAT), incidentes
sobre a remuneração dos segurados empregados, no período de 04/2006 a 12/2007:
De acordo com o Relatório Fiscal (fls. 28/31), a empresa enquadrava-se como
Entidade Filantrópica com Isenção, conforme verificado no FPAS 639 informado nas GFIP,
entretanto não apresentou documentos necessários para tal enquadramento, solicitados no Termo
de Início de Procedimento Fiscal e tampouco solicitou isenção de tributos à Secretaria da Receita
Federal do Brasil.
Em sessão plenária de 16/07/2013, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2402-003.673 (fls. 251/258), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2006 a 31/12/2007
AUSÊNCIA
DE
DETERMINAÇÃO
DOS
MOTIVOS
FÁTICOS
E
JURÍDICOS
DO
LANÇAMENTO
FISCAL.
VÍCIO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
A determinação dos motivos fáticos e jurídicos constituem elemento material/intrínseco
do lançamento, nos termos do art. 142 do CTN. A falta desses motivos constituem
ofensa aos elementos substanciais do lançamento, razão pelo qual deve ser reconhecida
sua total nulidade, por vício material.
Recurso Voluntário Provido.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário para declarar a nulidade do lançamento por vício material.
Os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
16/8/2013 (fl. 259) que, em 24/09/2013 (fl. 282), apresentou Recurso Especial (fls. 260/281), no
intuito de rediscutir as matérias a) Inexistência de nulidade; e b) Natureza do vício – Formal
ou Material.
Ao Recurso Especial foi dado parcial seguimento, conforme Despacho no 2400-
055.2014 (fls. 284/287), somente com relação à matéria “Natureza do vício – Formal ou
Material”
À guisa de paradigmas foram apresentados os Acórdãos no 3201-00.248 e no
2302-00.308, cujas ementas, na parte que interessa à presente análise, transcreve-se:
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

Acórdão 3201-00.248
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 05/11/2004 a 13/11/2006
É nulo, por vício formal, o lançamento tributário quando não estiverem presentes todos
os elementos do artigo 142 do Código Tributário Nacional, bem como, quando se
constatar confusa contextualização dos elementos de prova que visavam determinar o
fato gerador da obrigação, e os que forem formalizados com erro na determinação da
matéria tributável, posto que, por representar preterição de uma formalidade essencial,
caracteriza-se cerceamento do direito de defesa.
Acórdão 2302-00.308
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 03/07/2006
CARACTERIZAÇÃO
EMPREGADO,
VÍCIO
NO
RELATÓRIO
FISCAL,
INCOMPLETO. Não se pode confundir o órgão fiscalizador com o julgador Cabe à
Receita Federal fiscalizar e lançar os tributos, e cabe ao Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF a tarefa de verificar a regularidade da decisão de primeira
instância, e não efetuar ou complementar o lançamento. A formalização do auto de
infração tem como elementos os previstos no art. 10 do Decreto n “ 70.235. O erro, a
depender do grau, em qualquer dos elementos pode acarretar a nulidade do ato por vicio
formal. Entre os elementos obrigatórios no auto de infração consta a descrição do fato
(art. 10, inciso III do Decreto n 70,235). A descrição implica a exposição
circunstanciada e minuciosa do fato gerador, devendo ter os elementos suficientes para
demonstração, de pelo menos, da verossimilhança das alegações do Fisco. De acordo
com o princípio da persuasão racional do julgador, o que deve ser buscado com a prova
produzida no processo é a verdade possível, isto é, aquela suficiente para o
convencimento do .juízo.
A fim de demonstrar a divergência jurisprudencial, a Fazenda Nacional apresenta
as seguintes alegações:
 Na hipótese em apreço, a ausência de motivação, vício apontado pelo
colegiado como causa de nulidade do lançamento, a toda vista, não pode
ser considerado como de natureza material, pois se assim fosse estar-
se-ia afirmando que o motivo (fato jurídico) nunca existiu.
 Uma eventual insuficiência na descrição dos motivos que ensejaram o
lançamento não pode ser considerada como vício a macular toda a
autuação, devendo ser aplicado o princípio de conservação dos atos. A
questão é que o fato gerador ocorreu, em que pese poder-se considerar
como insuficientemente descrito. Não houve qualquer prejuízo à defesa do
sujeito
passivo
que,
novamente
destaque-se,
demonstrou
pleno
conhecimento dos motivos que levaram à autuação, exercendo o direito à
ampla defesa em sua inteireza.
 Nesse sentido, demonstrando descaber a declaração de nulidade por
cerceamento de defesa, quando o contribuinte revela conhecer plenamente
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

as acusações que lhe foram imputadas, sendo esse o caso de vício formal,
passível de convalescimento.
 Noutra linha, não há que se confundir falta de motivo com falta de
fundamentação/motivação. A primeira representa a exposição dos
motivos, ou seja, a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de
fato que justificam o ato realmente existiram. Já a motivação diz respeito
às formalidades que ensejam a formação do ato.
 Como já salientado, trata-se de suposto vício na descrição fático-jurídica
que, em nada interferiu na configuração do crédito tributário (em todos os
seus elementos). Logo, se se cogitar de vício no lançamento, deve-se ter
como vício formal (na formalização do ato do lançamento), tendo em vista
que a suposta falha ocorreu tão-somente na exteriorização do ato.
 A propósito, a jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes e do CARF é
farta em decisões que, ao determinarem o cancelamento do lançamento
por falta de preenchimento de alguns dos requisitos formais estipulados
nos arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/72 e/ou art. 142 do CTN,
consideraram que se tratava de nulidade por vício de forma.
 Por tudo, conclui-se que o acórdão recorrido mostra-se equivocado ao
afirmar-que a eventual incorreção do lançamento constitui vício material,
eis que se vício existe no lançamento, este é de natureza formal visto que
relacionado a elemento de exteriorização do ato administrativo.
Sem contrarrazões.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial da Fazenda Nacional é tempestivo e atende aos demais
pressupostos de admissibilidade, portanto dele conheço.
Conforme evidenciado no relatório, a matéria devolvida à apreciação deste
Colegiado cinge-se à natureza do vício, se formal ou material
Da análise do acórdão recorrido, verifica-se que o Relator considerou haver vício
no lançamento consubstanciado na ausência de determinação dos motivos fáticos e jurídicos para
sua constituição.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

Na sequência, transcrevo trechos do acórdão recorrido a respeito da questão:
[...]
O Fisco afirma que o lançamento fiscal decorre do fato da Recorrente não ter
apresentado os documentos necessários para enquadramento como entidade filantrópica
isenta e tampouco ter solicitado a isenção de tributos. Isso está consubstanciado no item
3 do Relatório Fiscal, registrado nos seguintes termos:
“3. A empresa enquadrava-se como Entidade Filantrópica com Isenção, conforme
verificado no FPAS 639 informado pela mesma em suas GFIPs, entretanto não nos
apresentou documentos necessários para tal enquadramento solicitados no Termos de
Início de Procedimento Fiscal – TIPF e tampouco solicitou isenção de tributos à
RFB. Desta forma, procedemos ao levantamento dos fatos geradores como empresa
normal e fizemos RFFP – Representação Fiscal para Fins Penas por crime contra a
ordem tributária, além de apropriação indébita.
Por sua vez, a Recorrente afirma desde a sua Impugnação que possui a condição de
entidade filantrópica imune/isenta das contribuições previdenciárias exigidas, conforme
estatuto, alvará, certidões, declarações, certificados, atestados e outros documentos, de
origem federal, estadual e municipal, acostados aos autos com a Impugnação (fls.
48/73), aditamento da Impugnação (fls. 184/191) e Recurso Voluntário (fls. 228/244).
Pois bem. Após analisar o presente processo e respectivos documentos acostados aos
autos, verifica-se, em sede de preliminar, que o lançamento fiscal deverá ser declarado
nulo, eis que os elementos fáticos probatórios que o compõem não registram de forma
clara e precisa a fundamentação legal ensejadora da autuação, não estando em
conformidade com a legislação tributária, nem com os fundamentos da Constituição
Federal de 1988.
Conforme se observa nos autos, a autoridade tributária informa no item 3 do Relatório
Fiscal que a Recorrente não apresentou os documentos necessários para seu
enquadramento como entidade filantrópica isenta, solicitados no Termo de Início de
Procedimento Fiscal – TIPF e tampouco solicitou a isenção de tributos.
Vê-se, portanto, que no entendimento da autoridade tributária, foram essas as duas
premissas fáticas utilizadas como base para a autuação, quais sejam: (i) a ausência dos
documentos necessários para enquadramento como entidade filantrópica isenta e (ii) a
não solicitação da isenção de tributos.
Todavia, a autoridade tributária não traz a adequada fundamentação jurídica relativa a
tais elementos fáticos utilizados como fundamento da autuação. Qual é a legislação e os
requisitos garantidores da isenção que a autoridade tributária entende que não foram
cumpridos? Quais são os documentos necessários para enquadramento como entidade
filantrópica a que a autoridade tributária se refere? Qual é a norma que exige a
solicitação de isenção? E em que termos? A autoridade tributária não esclarece e nem
apresenta os elementos jurídicos para a sua exata definição.
Analisando o processo, não se encontra nos autos o TIPF mencionado pela autoridade
tributária, muito menos a relação dos documentos solicitados à Recorrente. O Relatório
Fiscal também não traz maiores esclarecimentos a esse respeito, não detalhando os
requisitos jurídicos da isenção supostamente descumpridos pela Recorrente. Tampouco
se encontra nos Fundamentos Legais do Debito – FLD (fls. 23) quaisquer registros de
motivação jurídica ligados à isenção de entidades beneficentes e seus requisitos de
fruição, supostamente descumpridos pela Recorrente no entendimento da autoridade
tributária.
É de conhecimento dos que militam na área tributária a necessidade de observância dos
princípios jurídicos da tributação, dentre os quais o da legalidade tributária (CF/88, art.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

150, I) e o da atividade administrativa plenamente vinculada (CTN, arts. 3o e 142, §
único).
O primeiro existe para garantir a segurança jurídica nas relações dos particulares com o
Estado, obrigando tanto o sujeito passivo quanto o sujeito ativo da relação obrigacional
tributária (MACHADO, Hugo de Brito. Curso de Direito Tributário. 16a. ed. São
Paulo: Malheiros, 1999 p. 34).
O segundo retira do agente tributário qualquer terreno de apreciação subjetiva
discricionária, vinculandoo à necessidade de estrita correspondência entre o comando da
norma e o ato praticado (MARINS, James. Direito Processual Tributário Brasileiro
(administrativo e judicial). São Paulo: Dialética, 2001, p. 174).
Contudo, na medida em que a autoridade tributária não apresenta os dispositivos legais
nem esclarece os fundamentos jurídicos do lançamento, incorre em vício na autuação.
No presente caso, vê-se que o auto de infração foi lavrado tendo por base apenas os
elementos fáticos que ensejaram o presente lançamento fiscal, todavia sem abordar os
elementos jurídicos correspondentes, sem tratar da disposição legal infringida, o que
deveria ter sido obrigatoriamente observado por ocasião da lavratura do auto de infração
e da notificação do lançamento, nos termos do Decreto-Lei no 70.235/72:
“Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III- a descrição do fato;
IV- a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
(...)”
“Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o
tributo e conterá obrigatoriamente:
(...)
III- a disposição legal infringida, se for o caso;
(...)
Importante observar que no presente caso os aspectos jurídicos relativos à autuação
somente foram abordados por ocasião da decisão de primeira instância proferida pela
DRJ/FOR, o que não pode subsistir, por configurar inovação do lançamento, pois como
visto os elementos jurídicos deveriam ter sido obrigatoriamente demonstrados pela
autoridade tributária já por ocasião do auto de infração e da notificação do lançamento,
o que não ocorreu.
Ao afastar o enquadramento da Recorrente como entidade imune/isenta das
contribuições previdenciárias ora exigidas, para trata-la como uma empresa normal
sujeita à sua incidência, a autoridade tributária deveria ter demonstrado no Relatório
Fiscal ou em Relatório Complementar, de maneira clara e exaustiva, não apenas a
motivação fática como também a motivação jurídica para efetuar o lançamento,
cotejando os fundamentos legais e as razões que motivaram a autuação, o que não foi
feito.
Desse modo, está claro que faltam requisitos essenciais para a validade da presente
autuação, necessários não só para o exercício da ampla defesa e do contraditório da
Recorrente, como também para a adequada apreciação da procedência ou não da
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

autuação pelo julgador administrativo, o qual não poderá, somente por ocasião da sua
decisão, encontrar os elementos jurídicos que fundamentem a manutenção do
lançamento (tal como justamente o fez a autoridade administrativa de primeira
instância), posto que tais elementos jurídicos já deveriam ter sido adequadamente
demonstrados por ocasião da autuação, como pressuposto de sua validade.
Nesse linha de raciocínio, verifica-se que o auto de infração deve ser declarado nulo, em
decorrência do disposto no art. 142 do CTN e art. 59, II, do Decreto-Lei no 70.235/72, in
verbis:
“Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo
e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
“Art. 59. São nulos:
I- os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II- os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)”
De se destacar que, no presente caso, o vício vai além da simples ausência de
apontamento da disposição legal infringida no auto de infração e na notificação de
lançamento, não se tratando de mera fundamentação deficiente, situação em que se tem
entendido que o vício do lançamento seria formal.
Quando a fiscalização não observa na sua atividade os elementos intrínsecos do
lançamento (no caso, a motivação fática e jurídica de incidência da lei), ela certamente
estará infringindo a disposição legal pertinente (seja aquela aplicável à incidência da lei,
ou à determinação da matéria tributável), importando na existência de um vício
material. (Grifou-se)
No presente caso, verifico que a auditoria fiscal constatou que o sujeito passivo
efetuava declaração em GFIP com o código FPAS 639, o qual é usado para as entidades em gozo
de isenção.
Segundo o Relatório Fiscal, ao se deparar com tal situação, a autoridade autuante
solicitou documentação que demonstrasse o direito ao usufruto da isenção, no entanto, o sujeito
passivo deixou de atender à intimação, razão pela qual foi efetuado o lançamento.
Em sua impugnação, o sujeito passivo alega que possui os certificados necessários
para demonstrar que se trata de uma entidade beneficente de assistência social, bem como que
atende às condições essenciais exigidas na Lei n. 8.212/1991, art. 55, incisos I a V, para a
obtenção do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social - CEAS/CEBAS, como
de fato pode se observar nas atividades da Associação.
De igual sorte, no Recurso Voluntário, o sujeito passivo alega que possui o direito
à isenção, nada arguindo a respeito de nulidade do lançamento.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

Observe que as informações contidas nos autos denotam a inexistência de
qualquer tipo de vício relacionado à motivação do lançamento, não havendo que se falar em
prejuízo à ampla defesa ou ao contraditório. Certamente por essa razão o sujeito passivo, seja em
sede de impugnação ou de recurso voluntário, não trouxe questionamento algum a esse respeito.
Essas questões foram suscitadas, de ofício, na decisão a quo. Tanto é assim que os argumentos
postos no recurso voluntário do Sujeito Passivo reportam-se à argumentação de que cumpriria os
requisitos estabelecidos pelo art. 55, da Lei no 8.212/1991, vigente à época dos fatos geradores.
Ademais, ao revés do entende o Relator da decisão recorrida, os fundamentos
jurídicos que ensejaram o lançamento não têm relação alguma com os dispositivos legais que
disciplinavam a isenção de contribuições previdenciárias a entidades beneficentes de assistência
social. Dito de outra forma, é fato incontestável que a Contribuinte enquadrava-se como entidade
beneficente de assistência social sem nunca haver, por meio de processo administrativo
específico, buscado esse reconhecimento junto ao órgão competente, consoante disciplinado na
legislação vigente à época dos fatos geradores.
De esclarecer que, em situações como a aqui analisadas, a legislação relativa aos
requisitos garantidores da isenção, os documentos necessários ao enquadramento da pessoa
jurídica como entidade filantrópica e os aspectos atinentes aos normativos que exigem a
solicitação de isenção eram questões discutidas em processo administrativo próprio, destinado a
reconhecer, se fosse o caso, a condição de entidade isenta a quem buscasse gozar dos benefícios
tributários daí decorrentes.
De outra parte, o Relatório Fiscal, no seu item 9, é expresso no sentido de que os
dispositivos legais fundamentaram o lançamento encontram-se elencados no relatório
Fundamentos Legais do Débito. Vejamos:
9. Fundamentação Legal:
Fundamentam o lançamento, os dispositivos elencados no relatório “Fundamentos
Legais do Débito”, anexo ao Auto de Infração, além de.
Lei 8.212, de 24/07/1991:
3.1.1. Art. 30...
3.1.2 .Art. 33. Ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS compete arrecadar,
fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das contribuições sociais previstas nas
alíneas “a”, “b” e “c” do parágrafo único do art. 11; e ao Departamento da Receita
Federal -DRF compete arrecadar, fiscalizar, lançar e normatizar o recolhimento das
contribuições sociais previstas nas alíneas “d” e “e” do parágrafo único do art. 11,
cabendo a ambos os órgãos, na esfera de sua competência, promover a respectiva
cobrança e aplicar as sanções previstas legalmente.
3.2. Constituição Federal com a redação dada pela Emenda Constitucional número 20,
de 15/12/1998:
3.2.1.Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma direta
e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das seguintes contribuições sociais:
3.2.2.1 - do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre 3.2.3.a folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou
creditados, a qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

empregatício 3.2.4.II - do trabalhador e dos demais segurados da previdência social, não
incidindo contribuição sobre aposentadoria e pensão concedidas pelo regime geral de
previdência social de que trata o art. 201;
Ademais, em se tratando de contribuinte que usufrui do benefício legal referido
nos autos, sem contudo se revestir da condição de entidade beneficente de assistência social, os
dispositivos legais aptos a fundamentar o lançamento são os incisos I e II do art. 22 da Lei no
8.212/1991. Tais dispositivos estão textualmente citados no relatório “Fundamentos Legais do
Débito” (fl. 117), consoante informado no Relatório Fiscal. Confira-se:
Fundamentos Legais das Rubricas
200 - CONTRIBUIÇÃO DA EMPRESA SOBRE A REMUNERAÇÃO DE
EMPREGADOS 200.08 - Competências : 04/2006 a 12/2006, 01/2007 a 03/2007,
05/2007 a 12/2007 Lei n. 8.212, de 24.07.91, art. 22,1 (com a redação dada pela Lei n.
9.876, de 26.11.99); Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.
3.048, de 06.05.99, art. 12,1 e paragrafo único, art. 201,1, paragrafo 1. e art. 216,1, "b"
(com as alterações dadas pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99).
301 - CONTRIBUIÇÃO DAS EMPRESAS PARA FINANCIAMENTO DOS
BENEFÍCIOS EM RAZÃO DA INCAPACIDADE LABORATIVA
301.08 - Competências : 04/2006 a 12/2006, 01/2007 a 03/2007, 05/2007 a 12/2007 Lei
n. 8.212, de 24.07.91, art. 22, II (com a redação dada pela Lei n. 9.732, de 11.12.98);
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99, art.
12,1, paragrafo único, na redação dada pelo Decreto n. 3.265, de 29.11.99, art. 202,1, II
e III e parágrafos 1. ao 6..
Em vista dessas considerações, entendo que o crédito tributário foi lavrado em
estrita observância ao disposto no art. 142 do CTN e que não restaram infringidos quaisquer
dispositivos da legislação de regência, isto é, o lançamento não padece de vício de qualquer
espécie.
Entretanto, a lide restringe-se à discussão quanto a natureza do vicio que maculou
o lançamento, se formal ou material, não cabendo ao julgador administrativo extrapolar os seus
limites. Resta-nos, portanto, averiguar se hipotéticos vícios alusivos à discriminação da
fundamentação legal implicam vício formal ou material.
A formalização do auto de infração deve obedecer aos requisitos previstos nos
arts. 10 e 11 do Decreto no 70.235/1972 e art. 142 do CTN, in verbis:
Decreto no 70.235/1972
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
CTN
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Observa-se dos dispositivos transcritos que os requisitos neles contidos referem-se
à natureza formal do lançamento, ou seja, como o lançamento deve exteriorizar-se.
Cumpre trazer a lição de Leandro Paulsen sobre vício formal e vício material
(Direito Tributário – Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da Jurisprudência.
Porto Alegre: Livraria do Advogado, 2008, 10a ed., p. 1.164), in verbis:
Vício formal x vício material. Os vícios formais são aqueles atinentes ao procedimento
e ao documento que tenha formalizado a existência do crédito tributário. Vícios
materiais são os relacionados à validade e à incidência da lei.
No caso em tela, temos que não teria sido observado o inciso IV do art. 10 do
Decreto no 70.235/1972, eis que o Relator considerou que não haveria a descrição clara e precisa
do dispositivo legal infringido.
Nesse sentido, cumpre transcrever trechos do acórdão 2302-01.806, que trata da
motivação insuficiente como causa de vício formal:
Em uma concepção a respeito da forma do ato administrativo é incluída não somente a
exteriorização do ato, mas também as formalidades que devem ser observadas durante o
processo de formação da vontade da Administração, e até os requisitos concernentes à
publicidade do ato. Nesse sentido é a lição de Maria Sylvia di Pietro, na obra Manual de
Direito Administrativo, 18a edição, Ed. Atlas, página 200.
Na lição expressa de Maria Sylvia di Pietro, na obra já citada, página 202, in verbis:
“Integra o conceito de forma a motivação do ato administrativo, ou seja, a exposição
dos fatos e dos direitos que serviram de fundamento para a prática do ato; a sua ausência
impede a verificação da legitimidade do ato.”
Não se pode confundir falta de motivo com a falta de motivação. A falta de motivo do
ato administrativo vinculado causa a sua nulidade. Motivação é a exposição de
motivos, ou seja, é a demonstração, por escrito, de que os pressupostos de fato
realmente existiram. A motivação diz respeito às formalidades do ato. O motivo,
por seu turno, antecede a prática do ato, correspondendo aos fatos, às circunstâncias,
que levam a Administração a praticar o ato. São os pressupostos de fato e de direito da
prática do ato. Na lição de Maria Sylvia di Pietro, pressuposto de direito é o dispositivo
legal em que se baseia o ato; pressuposto de fato, corresponde ao conjunto de
circunstâncias, de acontecimentos, de situações que levam a Administração a praticar o
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

ato. A ausência de motivo ou a indicação de motivo falso invalidam o ato
administrativo.
No lançamento fiscal, o motivo é a ocorrência do fato gerador, esse inexistindo torna
improcedente o lançamento, não havendo como ser sanado, pois sem fato gerador não
há obrigação tributária. Agora, a motivação é a expressão dos motivos, é a tradução
para o papel da realidade encontrada pela fiscalização. A falha na motivação pode
ser corrigida, desde que o motivo tenha existido.
Não é outra a lição do mais abalizado administrativista brasileiro, Celso Antônio
Bandeira de Mello. De acordo com esse doutrinador, na obra Curso de Direito
Administrativo, 22a edição, Ed. Malheiros, pág. 385, verbis: “em se tratando de atos
vinculados, o que mais importa é haver ocorrido o motivo perante o qual o
comportamento era obrigatório, passando para segundo plano a questão da motivação.
Assim, se o ato não houver sido motivado, mas for possível demonstrar ulteriormente,
de maneira indisputavelmente objetiva e para além de qualquer dúvida ou entredúvida,
que o motivo exigente do ato preexistia, dever-se-á considerar sanado o vício do ato.”
Na mesma obra, página 451, o autor afirma que “a convalidação, ou seja, o refazimento
de modo válido e com efeitos retroativos do que fora produzido de modo inválido, em
nada se incompatibiliza com interesses públicos. Isto é: em nada ofende a índole do
Direito Administrativo. Pelo contrário”. Na lição de Celso Antônio, página 453: “A
Administração não pode convalidar um ato viciado se este já foi impugnado,
administrativa ou judicialmente. Se pudesse fazê-lo, seria inútil a arguição do vício, pois
a extinção dos efeitos ilegítimos dependeria da vontade da Administração, e não do
dever de obediência à ordem jurídica. Há entretanto, uma exceção. É o caso da
“motivação” de ato vinculado expendida tardiamente, após a impugnação do ato. A
demonstração, conquanto serôdia, de que os motivos preexistiam e a lei exigia que,
perante eles, o ato fosse praticado com o exato conteúdo com que o foi é razão bastante
para sua convalidação.”
Logo, se há falha na motivação, o vício é formal, se houver falha no pressuposto de
fato ou de direito, o vício é material. Como exemplo nas contribuições
previdenciárias: se houve lançamento enquadrando o segurado como empregado, mas
com as provas contidas nos autos é possível afirmar que se trata de contribuinte
individual, há falha no pressupostos de fato e de direito. Agora, se houve lançamento
como empregado, mas o relatório fiscal falhou na caracterização; entendo que haveria
falha na motivação; devendo o lançamento ser anulado por vício formal. (Grifou-se)
No caso concreto, considera-se que não há falha no pressuposto de fato ou de
direito, eis que o sujeito passivo realmente declarava-se como entidade beneficente de assistência
social em GFIP e não demonstrou fazer jus à isenção.
Assim, de acordo com a tese desenvolvida nos trechos colacionados do acórdão
2302-01.806, que retrata o meu entendimento a respeito do tema, se houve vício, este ocorreu na
motivação, em razão da não transcrição dos dispositivos legais que tratariam dos requisitos para
o usufruto da isenção e que não teriam sido cumpridos. No entanto, o próprio sujeito passivo, em
sua defesa, refere-se a esses requisitos, mencionando o art. 55 e incisos da Lei no 8.212/1991,
demonstrando que não houve prejuízo à sua defesa.
Desse modo, embora reafirme inexistir irregularidade de qualquer espécie no
presente auto de infração, partindo do pressuposto que o ato do lançamento está contaminado por
vício de nulidade, que foi a única matéria devolvida à apreciação desta Câmara Superior de
Recursos Fiscais, considero ser esse de índole formal.
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9202-008.688 - CSRF/2a Turma
Processo no 10320.002478/2009-51

Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital